Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720202-48.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravado foi citado (id 136964995 – autos principais), entretanto não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao agravo interno (id 60080892) no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília, 8 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator